Tribunal: TJSP
Processo: 1023824-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Plano de Saúde – Permanência de dependentes de titular de plano de saúde após o período contratual de remissão. Precedentes dessa corte. A rescisão unilateral da avença, em caso de morte do titular, constitui desvantagem exagerada ao beneficiário do plano de saúde. Os dependentes têm o direito de permanecer vinculados a apólice do falecido, ainda que o contrato preveja período de remissão. A

Ementa:
Plano de Saúde – Permanência de dependentes de titular de plano de saúde após o período contratual de remissão. Precedentes dessa corte. A rescisão unilateral da avença, em caso de morte do titular, constitui desvantagem exagerada ao beneficiário do plano de saúde. Os dependentes têm o direito de permanecer vinculados a apólice do falecido, ainda que o contrato preveja período de remissão. A declaração de nulidade da cláusula contratual integra a fundamentação da necessidade de manutenção do plano, não sendo, portanto, extra petita. O direito ao gozo do período de remissão se inicia com a morte do titular, a entrega da documentação é procedimento burocrático que não tem o condão de alterar o marco inicial do benefício. RECURSO NÃO PROVIDO.